Tribunal: TJDFT
Processo: 0041389-05.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. CÁLCULOS ELABORADOS PELO EXEQUENTE HOMOLOGADOS. APLICAÇÃO DE MULTA DO ARTIGO 475-J DO ANTIGO CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA mantida.
1. No tocante à incidência de multa, foi reconhecida a aplicação da multa prevista no art. 475-J do antigo CPC em decisão preclusa.
2. Por não contemplar o título executivo judicial juros remuneratórios, estes não devem integrar os cálculos. Todavia, os juros remuneratórios não foram incluídos nos cálculos, pois, apesar de ter feito menção aos juros remuneratórios, o exequente aplicou juros de mora de 0,50% ao mês, até 12/2002, e de 1% ao mês a partir de 01/2003.
3. “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual." (REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 21.5.2014, DJe 14.10.2014).
4. Nos cálculos devem incidir juros legais de 0,5% (art. 1.062 do Código Civil de 2016) e de 1% (art. 406 do Código Civil de 2002), devendo a primeira taxa ser aplicada até o dia 10.01.2003, e após a segunda taxa.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.